Tribunal: TJES
Processo: 5001929-81.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001929-81.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ITALO QUINTINO VALENTIN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA. PROXIMIDADE DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao apenado é garantido o
direito de cumprir a pena próximo de sua família
, tal como previsto no artigo 103 da LEP. Contudo, a
ssegurar o direito à vida do apenado é de relevância superior.
2. Manter o apenado em Viana é a
melhor forma de coexistência dos bens jurídicos que se pretende assegurar:
a vida, a harmônica individualização da pena e o livre exercício da orientação sexual como espectro da dignidade da pessoa humana.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5001929-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ITALO QUINTINO VALENTIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Ítalo Quintino Valentin
em razão da decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execuções Penais de Viana
, qu
e indeferiu o pedido de transferência do apenado para Colatina.

Segundo o agravante:

Um dos objetivos da pena é garantir a ressocialização do apenado e um dos meios para que seja possível que isso aconteça é que sua custódia seja em unidade prisional que se localize próximo de onde residem seus familiares. [...]

Há de se mencionar, ainda, que o apenado, em atendimento, manifestou o desejo de ser transferido de volta para o município de Colatina, em razão da localidade em que sua família reside, desejo esse que deve ser levado em consideração ao definir o local do estabelecimento penal no qual a pena do sentenciado será cumprida.

O recorrente, então,
diz fazer jus à transferência para que fique próximo da sua família, situação que não se alteraria diante de sua orientação sexual.
Como sustenta, "nunca houve ala separada para o agravante nos tempo em que este permaneceu na Penitenciária de Colatina, sendo que ainda assim este sempre se sentiu seguro e foi aceito pelas pessoas que dividia cela e galeria em relação à identidade de gênero."

A meu ver,
a decisão atacada não comporta reforma.

Não há dúvidas que ao apenado é garantido o
direito de cumprir a pena próximo de sua família
, tal como previsto no artigo 103 da LEP. Isso, por óbvio, para que se viabilizem outros direitos previstos na LEP, tais como
a orientação e o amparo do serviço de assistência social (artigo 23, inciso VII),
o direito à visita familiar (artigo 41, inciso X), a liberdade de contratação médica de confiança pessoal (artigo 43), dentre outros.

Nenhum direito, contudo, é absoluto.
Ponderando a motivação declinada pelo juízo para o indeferimento da transferência, não há dúvidas de que
assegurar o direito à vida do apenado é, neste momento, de relevância superior.

Como bem observado pelo juízo de origem, cujos fundamentos não se logrou êxito desconstituir:

Sabe-se da impossibilidade de manter o público heterossexual em convivência pacífica com o público homossexual dentro de um contexto prisional, sendo imprescindível essa divisão em prol da harmonia e da segurança, sem mitigar quaisquer direitos e garantias.

Com o direcionamento do novo presídio, hodiernamente, cada grupo passou a ter seu lugar para cumprimento de pena: mulheres, homens e identidades de gênero. Com base nisso, foi possível conceder um tratamento direcionado, acolhendo as peculiaridades de cada um separadamente.

Desse modo, o presídio destinado ao grupo GBT torna-se especializado no que faz, sendo capaz de fornecer ao seu público alvo aquilo que de fato precisam, por ser um local centralizado às suas necessidades.

Ali ocorrem palestras, cursos e atividades direcionadas às identidades de gênero, ademais, também tem sido analisada eventual concessão de tratamento hormonal para aqueles que já se encontram no procedimento para alteração do sexo.

Disso, todos os apenados autodeclarados parte da população GBT foram alocados no presídio PSME II - Complexo Prisional de Viana/ES, por ser o ambiente mais seguro, adequado e direcionado as necessidades deles.

Ou seja, a unidade prisional de onde foram recambiados, atualmente, comportam apenas apenados heterossexuais homens, inexistindo ala específica para as identidades de gênero, haja vista a existência de um presídio exclusivo a eles.

No presente caso, o reeducando assinou o termo de autodeclaração de orientação sexual, no qual declara ser bissexual, conforme informação da UP ao item 161.1. Sendo assim, foi realizada a transferência do interno para PSME II, visando a preservação de sua integridade física e moral. No entanto, a Defesa pugnou pela transferência do interno para Colatina/ES.

Ocorre que o retorno a unidade prisional destinada a heterossexuais é medida temerária porque, a um: todos os apenados que permanecem no local hodiernamente são heterossexuais e sabem que os epigrafados faziam parte do grupo GBT da unidade prisional, dois: não existe ala específica para as identidades de gênero, em razão da criação de um presídio exclusivo para eles, três: resta impossibilitado assegurar a integridade física do apenado naquele contexto, sendo certo que o seu retorno é tão perigoso quanto incluir uma mulher num presídio apenas de homens.

Assim, na ponderação dos direitos que se chocam, deve-se prevalecer aquele que melhor atende aos anseios dos apenados, que no presente caso é a permanência na unidade prisional de referência ao grupo GBT.

Essa, sem dúvida, é a melhor forma de coexistência dos bem jurídicos que se pretende assegurar:
a vida, a harmônica individualização da pena e o livre exercício da orientação sexual como espectro da dignidade da pessoa humana.
Ademais, é preciso observar que a LEP, quando garante a proximidade da família no cumprimento da pena, considera o Brasil, e o seu vasto território, em sua
mens legis
. Certamente, em um Estado da Federação de dimensões reduzidas, como o Espírito Santo,
não é possível afirmar que, diante das particularidade do caso, manter o apenado em Viana, com a família residindo em Colatina (trecho que, em veículo motorizado, leva pouco mais de duas horas), impediria, em absoluto, o gozo do direito invocado.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.